Tribunal: TJMT
Processo: 1054004-87.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054004-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), O. R. C. - CPF: 026.758.701-53 (APELADO), JOAO PAULO SANTOS CERQUEIRA - CPF: 059.352.171-47 (APELADO), ELLEN TEIXEIRA LAGARES - CPF: 018.588.181-50 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS CERQUEIRA - CPF: 059.352.171-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR “OVERLOAD/OVERBOOKING
”.
REACOMODAÇÃO EM VOO APÓS SEIS HORAS DE ESPERA.

PASSAGEIRA MENOR
DE IDADE
.

PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE

LEGAL
.

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL
ADEQUADA
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que

reconheceu dano moral decorrente de preteriçã
o de embarque em voo doméstico com
reacomodação
após seis
horas
de atraso
, conden
ando
a ré ao pagamento de
danos morais
, custas e honorários
advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) se a preterição de embarque, com
reacomodação
em voo posterior
, após seis horas
e sem comprovação idônea de assistência material
adequada
, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral;
e
(
ii
) se o valor arbitrado a título de dano moral
é adequado e proporciona
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação
entre as partes
é de consumo, incidindo o CDC, com responsabilidade objetiva do transportador (art. 14), sendo o
CBA

interpretado de forma complementar, sem exclusão da tutela consumerista.

4.
A alegação de
overload
/overbooking não configura causa externa a romper o nexo causal, pois integra o risco do empreendimento (fortuito interno). Ajustes de malha ou política de assentos, não afasta a responsabilidade civil quando violado o dever de transportar o passageiro no tempo, forma e condições contratadas.

5.
A Resolução ANAC impõe deveres de informação e assistência material, inclusive em caso de preterição; a transportadora não comprovou seu cumprimento por prova documental idônea, sendo insuficientes registros unilaterais de sistema.

6. A condição de criança (
1
ano e 5 meses) qualifica a gravidade do evento, à luz da prioridade e proteção integral (CF/1988, art. 227), reforçando a caracterização do dano moral, que se presume diante do atraso relevante e do desamparo material.

7. O quantum
indenizatório
revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução no contexto fático delineado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não provido.

Tese de julgamento: “
1. A preterição de embarque por motivo
operacional

quando
resulta em atraso superior a seis horas e
ausente
de prova idônea de assistência materia
l
adequada,
configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.
2
. A condição de criança de colo potencializa a gravidade da ofensa, à luz da prioridade constitucional (CF/1988, art. 227), legitimando a manutenção do quantum indenizatório fixado quando proporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227;
CDC, art.
14; CPC, art. 85, § 11; CBA, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019223-56.2025.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026,
publ
. 12/02/2026; TJMT, N.U 1046263-64.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025,
publ
. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAM
Linhas Aéreas em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
O. R. C.
, representada por seu genitor, João Paulo Santos Cerqueira.

Na
rra
a
autora
que, em 05/05/2025, durante o retorno de viagem de Porto Seguro/BA para Cuiabá/MT, foi impedida de embarcar no trecho Congonhas (CGH) – Cuiabá (CGB), cuja decolagem estava prevista para as 15h15min, apesar de portar bilhete válido e de ter comparecido tempestivamente ao portão de embarque.

Afirma que a negativa de embarque decorreu da alegação de restrição de peso da aeronave (
overload
), circunstância que, segundo sustenta, caracteriza prática de overbooking. A época dos fatos, contava com apenas 1 ano e 5 meses de idade
,
e viajava acompanhada de sua genitora
e, não obstante sua condição de destinatária de prioridade absoluta, permaneceu por mais de 6 horas no saguão do aeroporto, vindo a embarcar somente às 21h40min, sem receber a devida assistência material, situação que lhe acarretou significativo desgaste físico e emocional.

A sentença
julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais,
bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante, em síntese, reitera as teses da
necessidade de prevalência do CBA sobre o CDC; ausência de ilicitude no overbooking por ser prática regulamentada;

inexistência de prova de dano moral extraordinário; e

necessidade de minoração do quantum indenizatório em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em definir se a preterição de embarque com atraso de seis horas e a ausência de assistência
material adequada
caracterizam dano moral
e, em sendo o caso, se o valor arbitrado comporta redução.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica
,
cuja aplicação
é
complementar e sistemática, e não excludente.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal,
excluindo-se
apenas mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ou ocorrência de força maior externa ao risco da atividade.

Ainda que a companhia aérea sustente tratar-se de restrição operacional (
overload
), tal circunstância integra o risco inerente à atividade econômica desenvolvida. A eventual licitude administrativa da prática de overbooking ou de ajustes operacionais não afasta a responsabilidade civil quando o consumidor sofre prejuízo decorrente da falha na execução do contrato.

“[...]
3
. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. 4.
O overbooking constitui fortuito interno inerente à atividade empresarial, caracterizando falha na prestação do serviço por descumprimento do compromisso contratual
de transportar o passageiro na data, horário e condições pactuadas, sendo inadmissível a comercialização deliberada de assentos em número superior à capacidade da aeronave.
5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa, cabendo ao fornecedor demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos. 6. O dano moral decorrente de preterição de embarque por
overbooking
configura-se in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração específica, uma vez que o constrangimento, a frustração de expectativas e o abalo psicológico experimentados pelo passageiro são presumidos pela própria natureza do evento lesivo. [...] (N.U 1019223-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026).”

Ademais, a
Resolução ANAC impõe deveres de informação e de assistência material em hipóteses de atraso, cancelamento e, expressamente, preterição de passageiro, contemplando facilidades de comunicação, alimentação e, conforme o caso, acomodação, em gradação conforme o tempo de espera.

Consta dos autos (ID 345334483) a “Declaração de Contingência” que atesta a preterição. O voo original partiria às 15h15, e a apelada apenas
embarcou
às 21h40, chegando ao
destino
às 23h05.

O atraso superior a seis horas em voo doméstico ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, especialmente quando não demonstrado, de forma idônea, o cumprimento integral dos deveres de assistência
adequada.

Agrava a conduta da apelante o fato de a passageira ser uma criança de
1
ano e
5
meses
,
cuja
proteção integral é garantida pelo
ordenamento jurídico
brasileiro.

Nesse sentido:

“[...]
A falha no serviço é agravada pela condição da passageira, menor de idade, cuja proteção integral e prioridade absoluta são asseguradas pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente. [...]
Configura falha na prestação do serviço a preterição de embarque (overbooking) sem prova da comunicação prévia efetiva ao passageiro. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030003120258110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025).”

A despeito da alegação da ré de que o art. 251-A do CBA exige a prova do prejuízo, o caso em tela apresenta circunstâncias que tornam o dano moral
devido
. A espera prolongada em ambiente aeroportuário, sabidamente desgastante e desprovido de infraestrutura de repouso adequado para
criança de colo
, inflige sofrimento que ultrapassa o dissabor cotidiano. A proteção integral à criança, prevista no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe que o Poder Judiciário observe com rigor o descaso com passageiros menores.

A apelante não produziu prova documental idônea do fornecimento de assistência
material
, limitando-se a colacionar telas sistêmicas unilaterais, as quais carecem de força probante para demonstrar a efetiva satisfação dos direitos da consumidora.

Nessas hipóteses, a jurisprudência

entende que o dano moral é in
re

ipsa
, decorrendo do próprio fato da preterição/atraso relevante e do desamparo material, especialmente quando presentes elementos agravantes como exposição a longa espera e tratamento inadequado ao consumidor
.

“[...]
4
. O cancelamento de voo e o atraso superior a cinco horas, sem assistência material adequada (Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 26 e 27), configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral. 5. A condição de menor de idade da passageira agrava a violação à dignidade e ao conforto mínimo esperados na execução do contrato de transporte. [...] (N.U 1046263-64.2023.8.11.0041, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025).”

No que concerne ao valor da condenação, a fixação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando uma compensação que atenue o sofrimento da vítima e, simultaneamente, exerça uma função pedagógica e punitiva sobre o ofensor, visando desestimular a reiteração da conduta ilícita.

O valor fixado em R$ 8.000,00 revela-se adequado e proporcional
,
porquanto
atende
à necessidade de compensar o sofrimento experimentado pela menor e sua família, ao mesmo tempo em que exerce a função pedagógica de desestimular a reincidência da companhia aérea em práticas operacionais que negligenciam prioridades legais e vulnerabilidades extremas.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A, mantendo inalterada a sentença
.

Nos
termos d
o
arti
go 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026